Tribunal: STF
Processo: ARE 1576026
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO. MATÉRIA VEICULADA EM PORTAL JORNALÍSTICO DA INTERNET. ALEGAÇÃO DE OFENSAS À DIGNIDADE E HONRA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DIREITO DE RESPOSTA E RETIFICAÇÃO DA MATÉRIA NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não é nula a sentença, por ausência de fundamentação, se o juiz sentenciante realiza o exame completo das questões de fato e de direito suscitadas nos autos e indica de forma adequada e suficiente as razões pelas quais alcançou a conclusão perfilhada. 2. Havendo colisão entre a liberdade de imprensa e os direitos de personalidade, é necessário sopesar os interesses em conflito e optar por aquele que deve prevalecer no caso concreto. 3. Tratando-se de reportagem meramente informativa, que busca esclarecer o leitor a respeito de assunto de interesse geral, sem adentrar na vida privada do envolvido, não há direito de resposta, mesmo que contrarie interesses de pessoa citada na matéria. 4. Apelação não provida. Unânime” (eDOC 74 – ID: 4a3cde08, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, V e X; e 93, IX, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a omissão do julgado quanto à tese defensiva do recorrente de que o seu pleito estaria amparado pelo que fixado pelo STF no julgamento da ADI 5.436.



    Aduz-se que, no caso narrado, a notícia veiculada na mídia ofendeu sua honra e sua imagem, subsistindo direito à reparação.



    Alega-se que [h]ouve intenção deliberada da recorrida (dolo/actual malice) de violar os três pilares da imprensa [(i) dever de veracidade; (ii) dever de pertinência; (iii) dever geral de cuidado ao publicar a difamação e a injúria ao requerente ao lhe atribuir o fato de “apoiador de manifestações golpistas” (...) e que (...) A notícia veiculada é factualmente falsa, em relação ao autor que, frise-se, é jornalista (eDOC 99 – ID: 220230ca, p. 12).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)   



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem consignou que o texto publicado não possui conteúdo ofensivo à honra objetiva do recorrente que ultrapasse os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão. Registrou que o fato de o recorrente discordar da notícia veiculada não atrai automaticamente o direito à reparação e que a publicação está em consonância com o direito-dever de levar os fatos ao conhecimento dos leitores, com conteúdo informativo de interesse público, sem teor ofensivo, nos limites do exercício regular do direito à liberdade de informação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Apesar de o Apelante afirmar que houve error in iudicando quanto aos enfoques dos fundamentos da r. sentença, suas alegações são questões meritórias, e assim serão analisadas. 



    A controvérsia central a configuração, ou não, de conduta ilícita praticada pela Apelada apta a ensejar direito de resposta, em decorrência da veiculação de matéria jornalística no seu portal eletrônico (www.terra.com.br/notícias). 



    O inciso X do artigo 5º da Constituição Federal, que consagra os direitos e deveres individuais e coletivos, estabelece que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. 



    Por sua vez, o art. 220 da Constituição Federal consagra o direito à liberdade de imprensa (...)



    Todavia, o princípio constitucional da liberdade de expressão deve ser exercido com consciência e responsabilidade, em respeito à dignidade alheia, para que não resulte em prejuízo à honra, à imagem e ao direito de intimidade das pessoas citadas na matéria jornalística. 



    No caso concreto, há evidente conflito de direitos tutelados pela Constituição Federal, consistentes no direito à liberdade de imprensa, reflexo da liberdade de expressão e pensamento, e no direito à honra.



    (...)



    Com objetivo de afastar a colisão entre direitos igualmente tutelados, a doutrina e a jurisprudência recomendam que os princípios constitucionais em conflito sejam conciliados. 



    Logo, o julgador deve ponderar os interesses conflitantes e acolher aquele que se revelar mais justo. 



    Havendo embate entre os direitos da personalidade e de liberdade de imprensa, entre os quais não há hierarquia, recomenda-se o uso da técnica de ponderação, procurando aferir, no caso concreto, qual interesse deve preponderar.



    O dever de indenizar ou o direito de resposta surge quando o direito à liberdade de expressão e o dever de informação exasperam, de maneira a atingir a integridade psíquica do indivíduo citado na matéria jornalística. 



    Em análise criteriosa do texto publicado, evidencia-se que não possui conteúdo ofensivo à honra objetiva do Apelante e que ultrapassem os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão. 



    A notícia veiculada no “portal de notícias www.terra.com.br” da rede mundial de computadores está em consonância com o direito-dever de levar os fatos ao conhecimento dos leitores, com conteúdo informativo de interesse público, sem teor ofensivo, nos limites do exercício regular do direito à liberdade de informação. 



    A reportagem, ao levar fatos ao conhecimento público, apenas reportou-se ao envolvido, ora Apelante, sem palavras jocosas ou indigna, além de não lhe atribuir prática criminosa. 



    Logo, da leitura da matéria publicada observa-se que os elementos ligados ao Apelado estavam limitados ao conteúdo informativo ou opinião razoável acerca dos fatos.



    Assim, reafirmo que, malgrado as alegações do Apelante, não se vislumbra na matéria veiculada que o Apelado tenha emitido qualquer opinião falsa, desonrosa ou leviana a seu respeito, ou seja, não se afere qualquer ilegalidade na matéria publicada, pois ateve-se a exercer atividade própria da imprensa, não transbordando o constitucional direito de informar.



    (...)



    Dessa forma, inexistindo ilicitude na matéria veiculada e havendo interesse público na informação, não há que se falar em retificação da matéria jornalística ou em direito de resposta (art. 2º da Lei nº 13.188/2015), que se destina a minorar o agravo sofrido pela vítima do ilícito, sem o qual não se justifica” (eDOC 74 – ID: 4a3cde08)  



    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado restou devidamente fundamentando quantos aos motivos para se afastar a pretensão de reparação por danos decorrentes pela reportagem veiculado em nome do recorrente.



    No ponto, anoto que, por oportunidade do juízo de admissibilidade do ARE 739.382, de minha relatoria, paradigma do tema 657 da repercussão geral, esta Corte constitucional assentou que a questão da responsabilidade por danos morais decorrentes da suposta ofensa aos valores da personalidade, passíveis de ressarcimento, tem natureza infraconstitucional, a ela se atribuindo os efeitos da ausência de repercussão geral. Eis a ementa deste precedente:  



    “Recurso Extraordinário com agravo. 2. Dano moral. 3. Liberdade de expressão. 4.Crítica contundente. 5. Discussão não ultrapassa o interesse subjetivo das partes. 6. Não compete ao Supremo Tribunal Federal revolver a matéria fática para verificar a ocorrência de dano à imagem ou à honra, a não ser em situações excepcionais, nas quais se verifique esvaziamento do direito a imagem e, portanto, ofensa constitucional direta. 7. Ausência de repercussão geral da questão suscitada. 8. Recurso extraordinário não conhecido” (ARE 739382 RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03.06.2013 – grifo nosso)   



    Assim, no que se refere à valoração dos fatos narrados sobre a eventual ofensa à honra do recorrente, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. 3. Responsabilidade Civil. Indenização. Dano moral. Reportagem jornalística. Alegação de dano à honra. Necessidade de reexame de provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 4. Tema 657. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE 1390923 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.10.2022 – grifo nosso)  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1360272 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25.04.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 74 – ID: 4a3cde08, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente